Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-57.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801187-57.2023.8.14.0060

APELANTE: ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0801187-57.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Erison Carlos Queiroz Soares contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. A defesa recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e/ou aplicação do parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, além da redução da fração de aumento pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é necessário o redimensionamento da pena-base, considerando a inaplicabilidade do vetor de personalidade; (iii) definir se deve ser aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para a majoração da pena-base; (iv) estabelecer se a fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas permanece, pois as provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais e os laudos toxicológicos, evidenciam a materialidade e a autoria do delito, sendo desnecessária a comercialização para caracterização do tráfico.

4.

A pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, uma vez que a consideração da personalidade como fator negativo foi inadequada, por se fundamentar em processos penais em andamento, o que contraria a Súmula 444 do STJ.

5.

Embora a defesa tenha solicitado a aplicação do parâmetro de 1/8 (um oitavo) para a majoração da pena-base, esse pedido se torna prejudicado após o redimensionamento da pena para o mínimo legal, em razão da neutralização dos vetores considerados inadequados.

6.

A fração de aumento pela reincidência deve ser ajustada para 1/6 (um sexto), seguindo o entendimento jurisprudencial que exige fundamentação concreta para aplicação de fração superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida quando as provas coligidas em juízo confirmam a autoria e materialidade delitivas, independentemente de atos de comercialização. 2. A pena-base não pode ser agravada com base na personalidade do réu, considerando apenas ações penais em andamento. 3.

Após o redimensionamento da pena para o mínimo legal, torna-se prejudicado o pedido subsidiário de aplicação do parâmetro de 1/8 para a majoração da pena-base. 4. A fração de aumento pela reincidência deve ser de 1/6 (um sexto) na ausência de fundamentação concreta para majoração superior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 61, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no REsp 2052182/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 728080/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T6, j. 13/09/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria e fixá-la em definitivo em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
permanecendo mantido os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0801187-57.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19892206 p. 1-2) em resumo, que em 15/06/2023, por volta das 09h30, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de alcunha ‘’JAPONÊS’’, aparentemente seria traficante de drogas com atuação no bairro Tabom.

Ato contínuo, a guarnição policial passou a diligenciar a fim de coletar elementos concretos acerca da possível traficância, assim, quando os agentes rondavam às proximidades do local declinado avistaram um indivíduo com uma bolsa ''tira-colo'', que ao ver a guarnição policial, empreendeu fuga, mas logo foi interceptado.

Durante sua abordagem, o indivíduo se identificou como ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES, e em busca pessoal, se verificou que trazia consigo
05 (cinco) porções
(médias) de substância análoga à droga conhecida como
''óxi'
',
05 (cinco) porções
(médias) de substância análoga à droga conhecida como
''maconha'
', bem como
01 (uma) balança de precisão
.

Consta ainda que, durante sua abordagem, ao ser questionado pelos policiais militares, ERISON informou que os entorpecentes encontrados teriam sido enviados pelo nacional THIAGO DE ARAUJO TRINDADE, vulgo ''TH'', integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Devido aos fatos o Apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19892261 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19892276 p. 1-7), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pleiteia o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal e/ou readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, além de redução da fração de aumento de pena considerada na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que a majoração pela reincidência violou entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que cada agravante deve resultar em aumento de 1/6 (um sexto).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19892278 p. 1-7 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a pena-base em sua primeira fase bem como aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase (ID nº 20932454 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o Recorrente foi preso em flagrante delito
no dia 15/06/2023, por volta das 09h30, quando policiais militares receberam informações de que um indivíduo de alcunha ‘’JAPONÊS’’, aparentemente seria traficante de drogas com atuação no bairro Tabom.

Ato contínuo, a guarnição policial passou a diligenciar a fim de coletar elementos concretos acerca da possível traficância, assim, quando os agentes rondavam às proximidades do local declinado avistaram um indivíduo com uma bolsa ''tira-colo'', que ao ver a guarnição policial, empreendeu fuga, mas logo foi interceptado.

Durante sua abordagem, o indivíduo se identificou como ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES, e em busca pessoal, se verificou que trazia consigo
05 (cinco) porções
(médias) de substância análoga à droga conhecida como
''óxi'
',
05 (cinco) porções
(médias) de substância análoga à droga conhecida como
''maconha'
', bem como
01 (uma) balança de precisão,
conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 19892186 p. 10) e Laudos Toxicológicos Definitivos (ID nº 19892224 p. 1-3 e 19892225 p. 1-2).

Consta ainda que, durante sua abordagem, ao ser questionado pelos policiais militares, ERISON informou que os entorpecentes encontrados teriam sido enviados pelo nacional THIAGO DE ARAUJO TRINDADE, vulgo ''TH'', integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
trazer consigo
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo
154,551g
(cento e cinquenta e quatro gramas e quinhentos e cinquenta e uma miligramas) de
maconha
e
92,565g
(noventa e duas gramas e quinhentos e sessenta e cinco miligramas) de
cocaína
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de
trazer consigo
os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão
assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor personalidade:

“(...)

personalidade
voltada à prática delitiva, em vista da condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 0800541-52.2020.8.14.0060 e pelo fato de responder a ação penal em andamento 0801934-41.2022.8.14.0060, também pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
;

(...)
”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base do Recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação à
personalidade
, de fato, o fundamento utilizado pela instância de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, razão pela qual reformo e a considero
NEUTRA
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA.
PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...).

2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos".

3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa.

(STJ - AgRg no HC: 728080 ES 2022/0066355-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, em razão da reforma da pena-base na primeira fase para o mínimo legal, resta
prejudicada
a análise do referido pedido.

2. Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto que
razão assiste
à defesa.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“(...)

Há, entretanto, a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CPB (conforme certidão de antecedentes criminais que consta dos autos, o réu foi condenado nos autos da ação pena
l nº 0800541-52.2020.8.14.0060, com trânsito em julgado em 18/06/2021
, também pelo crime de
tráfico de drogas). Assim, aumento a pena acima em 1 (um) ano e 6(seis) meses e 100 (cem) dias-multa, alcançando o patamar de 9(nove) anos de reclusão e multa de 800(oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Importa consignar que, embora não estabelecida, pelo Código Penal, a quantidade de aumento da pena em decorrência das agravantes, conforme entendimento jurisprudencial, deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as causas de aumento, que é de
1/6 (um sexto)
. Entretanto, pode ser utilizada fração superior para o aumento,
mediante fundamentação concreta
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, USO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONTEÚDO DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELOS RECORRENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

4. O Colegiado a quo manteve o aumento da pena do réu em razão da reincidência em 6 meses, sem apresentação de fundamentação idônea. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6.

5. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial parcialmente provido, apenas para que seja aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6 na dosimetria do delito de associação criminosa no que se refere ao réu Danilo de Jesus Ramos Alves.

(STJ - AgRg no REsp: 2052182 MG 2023/0029406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Desta feita, diante da reforma da pena-base na primeira fase nesta seara recursal para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, e, considerando a modificação da fração de aumento na
segunda fase
para
1/6 (um sexto)
fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
em razão da reincidência do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024